Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-40.2024.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001476-40.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 016.248.891-23 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER TRINDADE BOABAID - CPF: 813.591.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS BOTELHO - CPF: 327.578.588-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE ALDAIA XAVIER - CPF: 038.355.031-97 (VÍTIMA), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ATENUANTE INOMINADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13o, CP) e ameaça (art. 147, CP), à pena de 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A sentença absolveu o réu quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, por atipicidade da conduta. A defesa busca: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP; e (iii) a aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

(ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal diante das alegadas circunstâncias pessoais favoráveis ao réu;

(iii) saber se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo de lesão corporal, com base no princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade foi rejeitada. A sentença apresentou fundamentação suficiente, com expressa menção à ausência dos requisitos legais do art. 44 do CP, destacando que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça no âmbito doméstico.

5. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada. A embriaguez não comprovada e o alegado arrependimento não têm respaldo nos autos nem repercussão concreta apta a atenuar a culpabilidade.

6. A aplicação do princípio da consunção foi afastada, considerando-se que os delitos de lesão corporal e ameaça foram autônomos, com objetos jurídicos distintos e resultados independentes, o que impede a absorção.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Teses de julgamento
:

“1. Não há nulidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando a sentença aponta, ainda que sucintamente, a ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
2. A atenuante genérica do art. 66 do CP exige circunstâncias concretas e relevantes que efetivamente atenuem a culpabilidade, o que não se verifica na mera alegação de embriaguez ou reaproximação com a vítima.
3. Os crimes de lesão corporal e ameaça praticados de forma autônoma, com bens jurídicos distintos, não se consomem entre si.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 28, II; 44, I; 66; 129, §13o; 147; CPP, art. 315, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1024624-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04 de outubro de 2024, Publicado em 04 de outubro de 2024;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Sérgio Augusto de Oliveira, contra a r. sentença proferida pelo r. juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça (art. 129, §13o, e art. 147, ambos do Código Penal), às penas de 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção em regime inicial aberto (Id. 305107406).

Inicialmente, a defesa pleiteia: (i) a declaração de nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mérito, requer: (ii) o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal e (iii) a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal (Id. 305107419).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 305107422).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr
.
Adriano Augusto Streicher de Souza
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 311210867):

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMPESTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARMENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CP. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NO MÉRITO. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO ATENUAM A PENA DO RECORRENTE NO CASO CONCRETO. ALTERNATIVAMENTE. PEDIDO DE ABSORÇÃO ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. IMPROCEDENTE. CRIMES COMETIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, no dia 7.11.2024, por volta das 16h15min, Sérgio Augusto de Oliveira compareceu à residência de sua ex-companheira, descumprindo a medida protetiva em vigor.

De acordo com o relato da vítima, Sérgio passou a gritar e ofendê-la, utilizando expressões como “desgraça” e “vagabunda”, além de ameaçá-la de morte. Em seguida, investiu contra a vítima, tentando rasgar suas roupas e, posteriormente, lesionando-lhe o pescoço.

A vítima conseguiu empurrá-lo, momento em que Sérgio correu para a rua. Diante da situação, acionou a Polícia Militar, relatando à guarnição que o agressor havia fugido para a residência de sua mãe. A equipe deslocou-se até o endereço indicado, onde localizou Sérgio Augusto e procedeu à sua prisão em flagrante.

Durante seu depoimento prestado na delegacia de polícia (Id. 305106925) a vítima destacou que, dias antes, já havia sido novamente ofendida por Sérgio, com palavras como “
desgraça, filha da puta, vagabundona
”, conforme áudio juntado aos autos (Id. 305106927). Relatou, por fim, que as ameaças de morte são constantes, e que Sérgio não se conforma com a medida protetiva em vigor.

Por esses fatos Sério Augusto de Oliveira foi denunciado (Id. 305106949) pela autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24 da Lei 11.340/06; lesão corporal (art. 129, §13o do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal).

Após a regular tramitação do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação de Sérgio pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, às penas devidamente especificadas no relatório. Em contrapartida, ele foi absolvido quanto à imputação de descumprimento de medida protetiva, ao fundamento de atipicidade da conduta.

Neste grau de jurisdição, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que teria havido ausência de fundamentação especificamente quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sustenta que, embora o magistrado tenha aplicado a substituição, não apresentou motivação concreta para justificar a escolha da modalidade imposta, limitando-se a decidir de forma lacônica. Afirma que tal omissão, configuraria violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e ao disposto no art. 315, §2o, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o magistrado sentenciante apresentou motivação clara ao indeferir o benefício, consignando expressamente que “
deixo de conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP
”.

A análise do dispositivo legal invocado revela que, dentre os requisitos exigidos para a concessão do benefício, o inciso I do art. 44 do Código Penal estabelece que a substituição somente será cabível quando “
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
”.

No caso em apreço, o apelante foi condenado justamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados em contexto de violência doméstica, condutas que se caracterizam, respectivamente, pelo uso de violência física e pela grave ameaça dirigida à vítima. Logo, verifica-se de plano a ausência do requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, circunstância que impede a concessão da substituição pretendida.

A propósito, como bem ressaltado pela douta procuradoria-geral de justiça, destaca-se o entendimento da Súmula n.o 588, do Superior Tribunal de Justiça:”
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Portanto, ainda que de forma sucinta, a fundamentação constante da sentença mostra-se suficiente para afastar a alegação de nulidade, pois há menção expressa à inexistência dos pressupostos legais, com referência ao dispositivo normativo aplicável.

Nesse sentido:

“(...) A
fundamentação

concisa
da decisão judicial não se confunde com a
ausência
de
fundamentação
.”

(TJMT, ApCrim 1024624-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04 de outubro de 2024, Publicado em 04 de outubro de 2024).

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, uma vez que a decisão de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente para indeferir a substituição da pena, inexistindo qualquer afronta ao dever constitucional de motivação.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, alegando que, embora não tenha havido confissão espontânea, restariam comprovados elementos que denotariam circunstâncias pessoais favoráveis ao apelante.

Aduz, em síntese, que Sérgio se encontrava em estado de embriaguez moderada no momento dos fatos, demonstrou arrependimento posteriormente e, inclusive, reatou o relacionamento com a vítima, circunstâncias estas que, segundo a tese, contribuíram para sua absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva.

Todavia, a argumentação não procede.

A atenuante prevista no art. 66 do Código Penal possui natureza excepcional, cabendo ao julgador analisar, em cada caso concreto, a presença de circunstâncias efetivamente relevantes e não previstas entre as atenuantes legais, que sejam capazes de reduzir a censurabilidade da conduta.

No caso, a embriaguez alegada não pode ser considerada em favor do réu, uma vez que, além de inexistir prova nos autos de que o eventual consumo de álcool decorra de patologia, trata-se de circunstância que, em regra, não exclui a imputabilidade nem reduz a reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Ao revés, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
o fato de o recorrente estar embriagado durante a prática dos crimes agrava – e muito – as circunstâncias de suas condutas, e não o contrário
” (Id. 311210867 – Pág. 4).

Da mesma forma, o arrependimento posterior, atrelado ao reatamento do relacionamento com a vítima, não constitui fundamento idôneo para a aplicação da atenuante inominada. Isso porque tais elementos se inserem no âmbito estritamente pessoal do agente, sem repercussão concreta capaz de reduzir a gravidade da conduta delitiva.

Cumpre registrar, ainda, que a própria vítima, em audiência de instrução, negou a reconciliação com o acusado, ressaltando que, embora tenham voltado a se relacionar em determinado período, não houve reatamento definitivo da união. Ao contrário, deixou claro que mantinha o desejo de preservar as medidas protetivas anteriormente deferidas. Vejamos seu depoimento:

“(...) reconciliado não, nós estávamos namorando como eu acabei de falar, aí quando foi dia 6 eu falei pro promotor e falo pra vocês novamente, que eu falei pra ele nunca mais aparecer na porta da minha casa, que nós não estamos mais juntos”.

Esse relato, extraído da própria palavra da ofendida, evidencia que não houve restabelecimento da convivência harmônica, mas apenas eventual reaproximação pontual, insuficiente para amparar a tese defensiva de incidência da atenuante inominada.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que:

“(...)2. O fato de o réu ter restabelecido a convivência harmônica com sua ex-companheira não tem o condão de isentá-lo da pena pela prática do crime ou beneficiá-lo com o reconhecimento de uma atenuante inominada, especialmente se não há nos autos qualquer fundamento à concessão do referido abrandamento de pena.” (TJDF, ApCrim 20120610113200 DF 0011006-97 .2012.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 2 de maio de 2019, Data de Publicação: 28 de maio de 2019).

Registre-se, que, ainda que se admitisse, em tese, a incidência da atenuante inominada, tal reconhecimento não produziria efeitos práticos, em razão do teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por fim, a Defesa busca aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, alegando que aquele constitui crime-meio deste, merecendo ser absorvido.

Sem delongas, o pedido não merece guarida, uma vez que os delitos de ameaça e lesão corporal possuem objetos jurídicos distintos, sendo o primeiro voltado à proteção da liberdade psíquica e o segundo à integridade física da vítima.

Em situações de violência doméstica, a jurisprudência é firme e reiterada no sentido de que a ameaça não se consome pela lesão corporal, na medida em que ambas as condutas causam lesões autônomas a bens jurídicos diversos, subsistindo a tipicidade de cada uma delas. Nesse sentido:

“(...) O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de
lesão

corporal
e
ameaça
tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados de forma autônoma, sem que o crime de
ameaça
fosse meio necessário à realização do delito de
lesão

corporal
.”

(TJMT, ApCrim 1002141-63.2022.8.11.0020, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de novembro de 2024, Publicado em 14 de novembro de 2024).

“(...) Inviável a
absorção
do delito de
ameaça
pelo o crime de
lesão

corporal
, se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelam autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos.”

(TJMT, ApCrim 1030410-37.2020.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19 de abril de 2023, Publicado no DJE 19 de abril de 2023).

No caso em análise, verifica-se que o apelante não apenas agrediu fisicamente a vítima, mas também a intimidou com palavras de morte, o que produziu repercussão psíquica independente da agressão física sofrida. Dessa forma, há pluralidade de condutas ofensivas e resultados diversos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção.

Ademais, cumpre destacar que as ameaças não se limitaram ao momento da agressão física, mas se estenderam em outros contextos, revelando a intenção deliberada do réu de intimidar a vítima para além do episódio em que se consumou a lesão corporal. Tal circunstância reforça a autonomia dos delitos, afastando, de modo ainda mais evidente, a possibilidade de absorção.

Rejeito, portanto, a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação e,
no mérito,
nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025